Tribunal: TJSP
Processo: 1053689-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de improcedência. Direito de imagem que foi violado. Vinculação pelas rés de imagem postada por influencer digital em seu canal do Youtube. Inadmissibilidade. Exposição indevida da autora e da coautora – sua filha menor de idade. Danos materiais que não restaram comprovados.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de improcedência. Direito de imagem que foi violado. Vinculação pelas rés de imagem postada por influencer digital em seu canal do Youtube. Inadmissibilidade. Exposição indevida da autora e da coautora – sua filha menor de idade. Danos materiais que não restaram comprovados. Evidência de danos morais. Fixação que é mister. Sentença modificada. Sucumbência invertida. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.